Tribunal: STF
Processo: HC 69615
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
EMENTA:      PENAL.      PROCESSUAL      PENAL.
LITISPENDÊNCIA.  "BIS IN  IDEM". ANULAÇÃO  DE UMA DAS AÇÕES
PENAIS. Lei 6.368/76, artigo 12.
            I.  -  Instauração  de  duas  ações  penais, em
comarcas  diferentes - Itu e Salto, ambas no Estado de São
Paulo - pela  pratica de  um só  crime, o  art. 12 da Lei
6.368/76,  condenado   o  paciente   em  ambas   as  ações.
Demonstrado  o "bis  in  idem", e  assim  a litispendência,
prevalece  a  condenação  imposta na  primeira  ação,  a da
Comarca de Itu, anulando-se a segunda ação penal. Anulada a
condenação  oriunda da Comarca de  Salto, SP - tres anos e
seis  meses de  reclusão e multa  no menor  piso - resta o
paciente  condenado a  pena de  quatro  anos de  reclusão e
multa  no limite minimo, que  lhe foi imposta na ação penal
que correu na Comarca de Itu, SP.
            II.  - Alegação no  sentido de que a condenação
resultara  de acusação  de  co-réu torturado  pela Policia:
improcedencia.
            III. - H.C. deferido, em parte.